Tribunal: STF
Processo: ARE 1572628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (1º FATO) . DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (2º FATO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. Eventual discordância com o indeferimento do pedido defensivo não significa cerceamento à defesa, pois o Juízo entendeu que a inquirição da adolescente no âmbito do procedimento de produção antecipada de prova era suficiente, sendo desnecessário submetê-la ao exame postulado, inclusive para evitar sua revitimização. Em relação ao indeferimento da submissão do acusado à avaliação psíquica, a defesa limitou-se a acostar aos autos uma declaração da Coordenação do CAPS de que o acusado tinha acompanhamento irregular por apresentar sintomas compatíveis com episódio depressivo não especificado e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, sem especificar que o acusado não estivesse no perfeito gozo de sua capacidade intelectual, nada apontando para eventual ausência de compreensão dos atos ilícitos praticados. E, de fato, interrogado, não demonstrou qualquer déficit cognitivo a requisitar a sua avaliação psíquica. Preliminar rejeitada.



    PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 212 DO CPP. É inequívoco o papel do julgador no sentido de zelar pela regularidade e qualidade da prova. Eventual inversão da ordem dos questionamentos dirigidos para a testemunha pode acarretar nulidade relativa do ato, desde que comprovado o prejuízo pela parte interessada, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal - o que não foi feito na hipótese em julgamento. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.



    MÉRITO. Materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável sobejamente demonstradas nos autos pela ocorrência policial e, especialmente, pela prova oral colhida. Contexto probatório em que inexistente elemento capaz de evidenciar interesse da ofendida em incriminar gratuitamente o acusado, seu genitor, tampouco que ela teria narrado fatos provenientes de uma versão fantasiosa ou aderido a um plano elaborado, no caso, por sua mãe, com a finalidade de prejudicar o réu e vê-lo afastado do lar. De acordo com o pacífico entendimento do STF e STJ, em crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, devendo ser considerada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso. Condenação mantida.



    Quanto à segunda imputação, observa-se que o réu tinha ciência da medida protetiva deferida em favor da sua ex-companheira e da sua filha, vindo a descumprir a determinação judicial. Considerando que o fato foi devidamente comprovado no curso da instrução, não há reparos a proceder no decreto condenatório.



    DOSIMETRIA. Apenamento do crime de descumprimento de medida protetiva mantido em no mínimo legal de 03 meses de detenção. Pena-base do crime de estupro de vulnerável mantida, em razão da valoração negativa das consequências, as quais extrapolaram o ordinário em delitos da espécie. Não configura bis in idem a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, letra "f", do CP, e da majorante do art. 226, inc. II, do CP. Tema 1215 do STJ. Incidência do crime continuado e do aumento da pena na fração de 2/3, a teor do Tema Repetitivo 1202 do STJ, porquanto ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos praticados, na hipótese em julgamento os abusos sexuais foram praticados "entre o período de 2015 e 2019", e, conforme o relato da vítima, os abusos ocorreram diversas vezes, sendo possível concluir que houve mais de sete repetições. Pena privativa de liberdade definitiva mantida em 26 anos e 03 meses de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial fechado. Sentença preservada na íntegra.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente